Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709760-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO NONATO BORGES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0708936-94.2020.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que celebrou contrato com o agravado e, diante dos diversos desentendimentos havidos, este, buscando recebimento indevido, praticou o crime de apropriação indébita do veículo HONDA/FIT Flex Placa JHP0866, ano 2007, de propriedade de Robson da Silva Coutinho e ainda registrado em nome de José Marcelino de A. Neto, ambos prestadores de serviços esporádicos para o autor, ora agravante. Assim, considerando que o agravado se apropriou indevidamente do veículo, a concessão da tutela de urgência se faz necessária para resguardar a solução definitiva do litígio e o resultado útil do processo. Ressalta que, ainda que não tenha ocorrido a tentativa de transferência, a aquisição dos documentos atualizados do veículo sem a ciência do proprietário do bem aponta para indícios de fraude, o que impõe o bloqueio do veículo via RENAJUD, inclusive, para evitar que infrações de trânsito sejam atribuídas a este. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio do veículo via RENAJUD. No mérito, requer a reformar da decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela. Preparo recolhido ID 24596245 e 24596246. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 85331752, autos de origem): A parte autora requer a concessão de urgência satisfativa consistente no bloqueio do veículo HONDA/FIT Flex, Placa JHP0866, Renavam: 00924073004, ano 2007 em questão via RENAJUD. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ademais, cumpre consignar que somente seria técnica correto se falar em tutela provisória de urgência cautelar, uma vez que se deveria buscar a restrição do bem para eventual garantia do pagamento do débito perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Intime-se. No caso específico, entendo que o agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a tutela de urgência conforme determinado na decisão agravada. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso em análise, o autor, ora agravante, afirma que, havidos desentendimentos com o agravado, este, por entender ser merecedor de recebimento de valores não pactuados, praticou o crime de apropriação indébita do veículo HONDA/FIT Flex Placa JHP0866, ano 2007, de propriedade de Robson da Silva Coutinho e ainda registrado em nome de terceiro, de modo que é devida a concessão de urgência satisfativa consistente no bloqueio do veículo em questão via RENAJUD. Inicialmente, necessário ressaltar que vislumbro a possível ilegitimidade do agravante para requerer a tutela de urgência em comento, ante a inexistência de identidade entre os titulares da relação de direito material e as partes que figuram na relação jurídica processual, considerando que não lhe é permitido postular em juízo qualquer direito em relação ao um bem móvel de que não é proprietário, tampouco detentor da posse (CPC, arts 17 e 18). Contudo, deixo de apreciar tal questão por momento, uma vez que não houve manifestação do Juízo a quo na decisão agravada, razão pela qual irei me limitar à análise dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sob pena de incorrer em supressão de instância judicante. Ultrapassado o ponto de que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, observa-se, contudo, que a suposta apropriação indevida mencionada pelo agravante necessita de dilação probatória ante a inexistência de prova do conjunto fático narrado. Não se pode, neste momento processual, simplesmente determinar o bloqueio do veículo de propriedade de terceiro, considerando inexistir nos autos provas concretas a possibilitar a verificação da veracidade dos fatos narrados e do direito do autor, ora agravante, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes e suas implicações. Não havendo verossimilhança nas alegações do autor, ora agravante, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de abril de 2021 16:47:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador